Tribunal: TJBA
Processo: 8003183-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003183-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Modificação de Cláusulas Contratuais, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da taxa referencial DI-Cetip Over e da capitalização diária de juros em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F). A decisão também determinou a abstenção de atos de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia e a proibição de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, condicionando a eficácia das medidas ao depósito judicial do valor incontroverso das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da taxa DI-Cetip Over e da capitalização diária de juros em contrato de Cédula de Produto Rural Financeira, bem como para afastar os efeitos da mora, notadamente a consolidação da propriedade fiduciária e a negativação do devedor.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Produto Rural Financeira, embora regida por legislação específica (Lei nº 8.929/94), não se encontra imune à incidência das normas gerais de proteção contratual e consumerista. Nos termos da Súmula 297/STJ, as instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo possível o controle judicial de cláusulas abusivas.

4. A estipulação de juros vinculados à taxa DI-Cetip Over revela probabilidade de abusividade, à luz da Súmula 176/STJ, que reconhece a nulidade de cláusula que sujeita o devedor a taxa divulgada por entidade de mercado, por afrontar os deveres de transparência e informação adequada.

5. A capitalização diária de juros, embora admitida em contratos bancários, exige pactuação expressa e informação clara quanto à taxa efetivamente aplicada. A ausência de indicação da taxa diária compromete a previsibilidade do encargo e viola o dever de informação, evidenciando plausibilidade do direito alegado.

6. O perigo de dano está caracterizado diante da possibilidade de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária do imóvel rural, nos termos da Lei nº 9.514/97, bem como da iminente inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, medidas capazes de gerar prejuízos graves e de difícil reparação.

7. A medida deferida mostra-se proporcional e reversível, pois condicionada ao depósito judicial das parcelas incontroversas, preservando o equilíbrio entre as partes e resguardando o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Produto Rural Financeira submete-se ao controle judicial de cláusulas abusivas, inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

2. A vinculação dos juros à taxa DI-Cetip Over e a capitalização diária sem informação clara da taxa aplicável evidenciam probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência para suspensão dos encargos e dos efeitos da mora.”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil; Lei nº 8.929/94; Código de Defesa do Consumidor (artigos 6º, III, 46 e 51, IV); Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8003183-17.2026.8.05.0000
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

e como agravado
ANDRÉ LUIZ COELHO DE SOUZA E AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA